Tribunal: STJ
Processo: 5547724-33.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975492 - GO(2025/0235926-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: WALDEIR GOMES DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN - DF002977
LEONARDO ODAIR SANCHES BORGES - GO034056
VIVIAN CRISTINA COLLENGHI CAMELO - DF024991
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR
: MARIA ELISA QUACKEN MANOEL DE COSTA E CUNHA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "A parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a qual se
insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua
manutenção". (AgRg nos EDcl nos
rel. Min. Jorge Mussi,
AREsp n. 1.226.428/SP,
Corte Especial, DJe de 26/5/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54489336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:34:24
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 5b41097f-5e9c-4df8-ad92-a049edf965e8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975492 - GO (2025/0235926-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: WALDEIR GOMES DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN - DF002977
LEONARDO ODAIR SANCHES BORGES - GO034056
VIVIAN CRISTINA COLLENGHI CAMELO - DF024991
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR
: MARIA ELISA QUACKEN MANOEL DE COSTA E CUNHA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "A parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a qual se
insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção".
(AgRg nos EDcl nos
rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial,
AREsp n. 1.226.428/SP,
DJe de 26/5/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por WALDEIR GOMES DA SILVA, contra
decisão monocrática, de lavra da Presidência desta Corte, que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, nos termos da seguinte argumentação (fls. 258-264):
Cuida-se de Agravo apresentado por WALDEIR GOMES DA SILVA à decisão
que não admitiu seu Recurso Especial. O apelo, fundamentado no artigo 105, III,
alínea "a", da CF/88, visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS.
(...)
Documento eletrônico VDA53239040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:34
Código de Controle do Documento: 77206141-4558-4166-acb9-fab187bbc442

Quanto à primeira controvérsia, a parte recorrente aduz ofensa e interpretação
divergente dos arts. 502, 505, 507, 508 e 509, II e § 4o, do CPC, no que concerne
ao reconhecimento da inobservância da eficácia preclusiva da coisa julgada,
tendo em vista o reexame, na fase de cumprimento de sentença, de questão
decidida na fase cognitiva referente à absorção da diferença remuneratória pela
reestruturação da carreira no contexto de conversão monetária, além da vedação
de análise de fato novo em sede de liquidação por arbitramento.
(...)
Quanto à segunda controvérsia, a parte recorrente aduz inobservância ao
decidido no Tema 476 do STJ.
(...)
Decido. Quanto à primeira controvérsia. Da análise dos autos, percebe-se que há
fundamento constitucional autônomo no acórdão recorrido e não houve
interposição do devido recurso ao Supremo Tribunal Federal. Aplicável,
portanto, o óbice da
uma vez que é imprescindível a
Súmula n. 126/STJ,
interposição de recurso extraordinário quando o acórdão recorrido possui, além
de fundamento infraconstitucional, fundamento de natureza constitucional
suficiente por si só para a manutenção do julgado.
(...)
Ainda, quanto à alegação sobre a vedação de análise de fato novo em sede de
liquidação por arbitramento, não houve o prequestionamento da tese recursal,
porquanto a questão postulada não foi examinada pela Corte sob o viés
pretendido pela parte a quo recorrente.
(...)
Além disso, em relação à alegação de divergência jurisprudencial, incide a
porquanto não houve a indicação do permissivo
Súmula n. 284/STF,
constitucional autorizador do Recurso Especial, aplicando-se, por conseguinte, a
referida súmula: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Isso
porque, conforme disposto no
II, do
a petição do recurso
art. 1.029,
CPC/2015,
especial deve conter a “demonstração do cabimento do recurso interposto”.
Sendo assim, a parte Recorrente deve evidenciar de forma explícita e específica
que seu recurso está fundamentado no
III, da Constituição Federal, e
art. 105,
quais são as alíneas desse permissivo constitucional que servem de base para a
sua interposição.
(...)
Ainda, não foi comprovado o dissídio jurisprudencial, tendo em vista que a parte
recorrente não realizou o indispensável cotejo analítico, que exige, além da
transcrição de trechos dos julgados confrontados, a demonstração das
circunstâncias identificadoras da divergência, com a indicação da existência de
similitude fática e identidade jurídica entre o acórdão recorrido e o(s) paradigma
(s) indicado(s), não bastando, portanto, a mera transcrição de ementas ou
votos. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “Esta Corte já
pacificou o entendimento de que a simples transcrição de ementas e de trechos
de julgados não é suficiente para caracterizar o cotejo analítico, uma vez que
requer a demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência entre o
caso confrontado e o aresto paradigma, mesmo no caso de dissídio notório”.
(AgInt no
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 1.242.167/MA,
Segunda Turma, DJe de 5.4.2019.) Ainda nesse sentido: "A divergência
Documento eletrônico VDA53239040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:34
Código de Controle do Documento: 77206141-4558-4166-acb9-fab187bbc442

jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as
circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com
indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de
trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se
o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação
legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais impede o
conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea "c" do inciso III do
da Constituição Federal". (AgInt no
Rel.
art. 105
REsp n. 1.903.321/PR,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 16.3.2021.)
(...)
Quanto à segunda controvérsia, não é cabível o Recurso Especial quando se
busca analisar a violação ou a interpretação divergente de norma diversa de
tratado ou lei federal.
(...)
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso Especial.
Em seu agravo interno, às fls. 270-278, a parte agravante sustenta que a aplicação do
enunciado 126 da Súmula desta Corte é equivocada, "porquanto a controvérsia central do recurso
especial é a violação aos limites da coisa julgada e à preclusão, nos termos dos artigos 502, 505,
506, 507 e 508 do CPC".
A parte recorrente alega que não prospera o fundamento adotado pela instância de
origem no sentido de que a matéria demandaria reexame de fatos e provas e nega a incidência do
enunciado 7 da Súmula desta Corte.
Por fim, argumenta que "o ponto fulcral do recurso diz respeito à afronta direta à
coisa julgada material e à preclusão".
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 285-293.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao
relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
". Idêntica redação consta no artigo 255, §4o,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
inciso I, do Regimento Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no
enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Documento eletrônico VDA53239040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:34
Código de Controle do Documento: 77206141-4558-4166-acb9-fab187bbc442

Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, §1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada". No mesmo sentido é a dicção do artigo
259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 258-264, fundou-se em
: (i) a incidência do enunciado 126 da Súmula do STJ,
cinco fundamentos distintos e autônomos
haja vista a existência de fundamento constitucional autônomo no acórdão recorrido, suficiente por
si só para manter o julgado, que não foi impugnado pela via do recurso extraordinário; (ii) ausência
de prequestionamento da matéria ventilada em sede de recurso especial; (iii) a incidência do
enunciado da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por analogia, "porquanto não
houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do Recurso Especial"; (iv) não
comprovação da divergência jurisprudencial, nos termos dos artigos 255, parágrafo único, do
Regimento Interno do STJ, e 1.029, §1o, do Código de Processo Civil e (v) a impossibilidade de
análise de atos normativos secundários em sede de recurso especial, uma vez que tais normas não
se enquadram no conceito de lei federal a autorizar a interposição de recurso especial.
Todavia, em sede de agravo interno, a parte recorrente não refutou nenhum dos
fundamentos da decisão monocrática, os quais, à míngua de fundamentação pormenorizada,
detalhada e específica, permanecem hígidos, produzindo todos os efeitos no cenário jurídico.
De fato, quanto ao primeiro fundamento da decisão de inadmissibilidade (i), pautado
na aplicação do enunciado 126 da Súmula do STJ, para refutá-lo, a parte agravante deveria ter
demonstrado a inexistência de fundamento constitucional autônomo no acórdão recorrido,
suficiente por si só para manter o julgado, e a prescindibilidade de interposição do recurso
extraordinário a fim de impugnar o mencionado fundamento. Além do mais, era ônus da parte
agravante explicitar como seria possível ao STJ avaliar se a matéria constitucional era reflexa ou
não, sem usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal (AgRg no REsp n. 1.506.024/MG,
rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
, bem como comprovar que
5/11/2015)
mesmo sem a interposição do recurso extraordinário, não ocorreria o trânsito em julgado da
matéria constitucional, e que tal situação não seria o bastante para obstar o conhecimento do apelo
raro. (AgRg no Ag n. 801.508/DF, rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ de
No
12/3/2007)
mais, competia à parte agravante explicar por quais razões e por intermédio de quais fundamentos
jurídicos, o fundamento constitucional do acórdão recorrido seria insuficiente para a manutenção
do aresto impugnado, nos termos em que proferido. Todavia, tais argumentos não foram
desenvolvidos pela parte agravante em seu petitório de agravo interno.
De igual sorte, no que toca ao segundo fundamento da decisão monocrática
(ii), relativo à ausência de prequestionamento, pontue-se que "a mera alegação genérica da
existência de prequestionamento não é suficiente para impugnar o óbice da
(282
Súmula 211/STJ
/3556/STF) sendo imprescindível a efetiva demonstração quanto ao modo como teria havido a
apreciação pelo Tribunal de origem, notadamente por meio da transcrição dos excertos do
Documento eletrônico VDA53239040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:34
Código de Controle do Documento: 77206141-4558-4166-acb9-fab187bbc442

(AgInt no
rel. Min. Manoel Erhardt
acórdão recorrido"
AREsp n. 1.724.002/DF,
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe de
,
18/4/2022) fragmentos estes que
demonstrem que a exata tese ventilada no apelo nobre foi efetivamente interpretada pela
, proceder este não realizado pelo agravante no processo vertente.
Corte local
No mesmo sentido, no que tange ao terceiro argumento da decisão agravada
(iii), registre-se que, para rebater o enunciado da Súmula 284 do STF, era ônus da parte agravante
demonstrar que na folha de rosto do recurso especial indicou a alínea "c" do permissivo
constitucional (autorizador do Resp), de modo a cumprir com a previsão legal contida no artigo
1.029, II, do CPC, no sentido de que a petição de recurso especial deve conter a "demonstração do
cabimento do recurso interposto". Todavia, tal proceder não foi realizado pela parte agravante em
seu agravo interno.
Noutra vereda, quanto ao quarto argumento do
que obstou a subida do
decisum
apelo raro (iv), ausência de comprovação do dissenso pretoriano, vale destacar que, para refutá-lo,
a parte deveria ter indicado o dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem
como deveria ter demonstrado a divergência, a qual se dá por meio da juntada de certidões ou
cópias autenticadas dos acórdãos apontados divergentes, permitida a declaração de autenticidade,
pelo próprio advogado, ou a citação de repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que os
julgados se achem publicados, além da demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre
o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim
de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas,
tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de
circunstâncias, mas conclusões jurídicas diametralmente opostas, ônus dos quais a parte recorrente
não se desincumbiu no caso em apreço.
Por fim, quanto ao quinto argumento da decisão de segundo grau (v), seria
imprescindível que a parte agravante explanasse em sua petição de agravo de que maneira o STJ
poderia julgar atos normativos secundários sem ferir o texto constitucional, já que tais dispositivos
não estão incluídos no conceito de lei federal previsto no artigo 105, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal. Inobstante, tal proceder não foi adotado pela parte agravante no caso em
apreço.
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção".
(AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
EAREsp n. 1.226.428/SP,
26/5/2020)
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos da
decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida". (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.439.852/MS,
18/3/2020)
Documento eletrônico VDA53239040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:34
Código de Controle do Documento: 77206141-4558-4166-acb9-fab187bbc442

A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182 do STJ." (AgInt no
rel. Min. Herman
AREsp n. 2.067.588/SP,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 20/8/2024)
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt
CPC/2015
no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.590.320/SP,
15/8/2024)
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO
LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de agravo
.
interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n. 28.813/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte
Especial, DJe de 16/8/2024)
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.

Documento eletrônico VDA53239040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:34
Código de Controle do Documento: 77206141-4558-4166-acb9-fab187bbc442

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.975.492 / GO
Número Registro: 2025/0235926-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50030068120198090051 554772433 55477243320248090051
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WALDEIR GOMES DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN - DF002977
LEONARDO ODAIR SANCHES BORGES - GO034056
VIVIAN CRISTINA COLLENGHI CAMELO - DF024991
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR : MARIA ELISA QUACKEN MANOEL DE COSTA E CUNHA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA DE DIFERENÇAS
PAGAS EM ATRASO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: WALDEIR GOMES DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN - DF002977
LEONARDO ODAIR SANCHES BORGES - GO034056
VIVIAN CRISTINA COLLENGHI CAMELO - DF024991
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
Documento eletrônico VDA54470956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:49:46
Código de Controle do Documento: 17ec2efc-a56f-4fb6-b821-f80d7b973f83

PROCURADOR : MARIA ELISA QUACKEN MANOEL DE COSTA E CUNHA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/02/2026
25/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:49:46
Código de Controle do Documento: 17ec2efc-a56f-4fb6-b821-f80d7b973f83